Tribunal: STF
Processo: RE 1264005
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 286):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atual jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do CP, mais benéfica ao condenado. 2. Agravo regimental desprovido.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 308). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, caput e incisos II, LIV e LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade.
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.107 (Relator Dias Toffoli, Tema 788, DJe 20.02.2015), pendente, ainda, a análise de mérito, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos, em entendimento assim sintetizado: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente